Tribunal: TJDFT
Processo: 0721927-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Processo : 0721927-72.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 195530669 dos autos originário n. 0700364-44.2019.8.07.0017) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores em conta bancária da executada GILDA, em relação à qual deferiu a penhora de 10% da remuneração bruta percebida, após os descontos legais. As agravantes realçam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica como princípio das relações comerciais, sustentando que não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Alegam que jamais se utilizaram da empresa executada com o objetivo de causar prejuízo. Pontuam o caráter excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, o que não se justifica na espécie, mesmo porque houve arrematação de imóvel da empresa executada, resultando disponibilidade de valores em favor da pessoa jurídica. Sustentam a impenhorabilidade de verba salarial e dos valores depositados em conta salário, pugnando pela liberação dos valores bloqueados e pelo indeferimento de descontos diretamente em folha de pagamento da executada. Pedem a concessão de efeito suspensivo e ativo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Dedico. Não conheço do recurso quanto à insurgência contra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tendo em vista preclusão da decisão que resolveu esse incidente (id. 154577499 na origem), inclusive confirmada no Agravo de Instrumento n. 0716619-89.2023.8.07.0000. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça unicamente para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando as declarações de hipossuficiência e de ausência de faturamento da empresa (ids. 59626219, 59626221, 59626223 e 59626224), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, embora reconhecendo a natureza salarial da verba bloqueada em conta da executada GILDA (id. 179023710 na origem), o juízo de origem manteve a constrição via SISBAJUD e ainda deferiu a penhora mensal de 10% da sua remuneração bruta. Todavia, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, a constrição pode prejudicar a dignidade da devedora e de sua família, porque, segundo o contracheque de julho de 2023 (id. 59626222), a agravante recebeu o salário bruto de R$ 5.175,40 e líquido de R$ 2.006,07, quantia, portanto, inferior ao salário mínimo necessário para o referido período (de R$ 6.528,93 em julho de 2023), conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, a princípio, indica a inviabilidade de penhora em qualquer percentual. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o perigo de dano pela manutenção da constrição, capaz de comprometer a subsistência da agravante e de sua família. No entanto, é incabível o pedido liminar de desbloqueio do valor penhorado via SISBAJUD, diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, nesse particular, não há periculum in mora, porque o juízo a quo condicionou liberação do valor penhorado à preclusão da decisão. Ante o exposto, defiro somente o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator